Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução fiscal. Grupo ok. Processo pai. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Matéria decidida. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que que determinou o prosseguimento da execução fiscal denominada “processo-pai” e indeferiu as alegações de prescrição e de garantia integral da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.